Tribunal: CARF
Processo: 13971.900824/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900824/2013-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.285 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
PACKEM TEXTIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se o presente processo de compensação de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, realizado mediante PER/DCOMP No 11490.95649.300112.1.1.01-3190,
período de apuração 3o trimestre/2011.
O acórdão de no 09-74.647, da 3a Turma da DRJ/JFA, manteve o despacho
decisório, tendo em vista que:
A apuração realizada pelo SCC – Sistema Eletrônico de Controle dos Créditos e
Compensação – se deu na forma dos demonstrativos de apuração de fls. 22/23,
devidamente disponibilizados ao contribuinte, a seguir colacionados.
(...)
Observe-se que o motivo do indeferimento do direito creditório indicado no ato
decisório foi a “ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos”, glosa esta
perfeitamente identificada na planilha anexa ao detalhamento da apuração do crédito
disponibilizada ao contribuinte no endereço eletrônico da RFB2, intitulada RELAÇÃO
DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900824/2013-79
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900824/2013-79

O montante do crédito escriturado indicado no PER foi glosado sob a indicação de
motivo 2, atinente a CNPJ emitente da nota fiscal [no 99.999.999/0001-91] NÃO
CADASTRADO NO CNPJ, conforme se evidencia da colação retro. E referido
CNPJ, de fato, não consta do cadastro nacional de pessoas jurídicas da RFB, o
CNPJ.
Por outro lado, a defesa da interessada reporta-se única e exclusivamente à
ocorrência de equívoco na apuração ocorrida “no relatório de Demonstração de
Apuração após o período de Ressarcimento, neste caso o mês 01/2012 onde os
créditos foram estornados
em conta gráfíca”, situação esta que, definitivamente não se amolda à motivação do
indeferimento antes mencionado e nem se presta a atestar a legitimidade do
crédito glosado.
De se notar que o CFOP 3.101 indicado na Nota Fiscal refere-se a entradas de
mercadorias provenientes do exterior, mais especificamente, Compra para
industrialização ou produção rural (Importação). Portanto, o valor creditado refere-se ao
IPI vinculado à importação, crédito passível de apropriação na escrita fiscal3, nos
termos do inciso V, do art.
226 do RIPI/20104.
A comprovação da regularidade da sua apropriação passaria pela necessidade de
apresentação
dos
documentos
comprobatórios
da
operação
de
aquisição/importação, quais sejam: i)a nota fiscal de entrada emitida pela
interessada [com a indicação do seu CNPJ, por se tratar de produto originário do
exterior] com a correta vinculação no quadro OBSERVAÇÕES/DADOS
ADICIONAIS ao número da respectiva DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO; ii)
extrato da Declaração de Importação com a indicação do valor do IPI-Vinculado;
iii) comprovação de pagamento do IPI-Vinculado. E nada disso foi apresentado.
O referido acórdão proferido em 17 de abril de 2020, a recorrente tomou ciência
da decisão em 03 de dezembro de 2020, e interpôs Recurso Voluntário (fls. 63-67), em 29 de
dezembro de 2020, reiterando os argumentos utilizados na defesa da 1a instância, bem como
apresentando documentação comprobatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de transmissão de PERDCOMP compensar créditos
de IPI com COFINS.

O julgador de 1a instância observou que para identificar a existência de créditos
escriturados do IPI no período de apuração, o contribuinte deveria apresentar documentação
comprobatória do seu pleito, além do estabelecimento vinculado a nota fiscal não está cadastrado
no CNPJ , conforme indicação de irregularidade no despacho decisório.
Ainda que os argumento da DRJ estivessem corretos, entendo que a apresentação
do livro RAIPI já supre a comprovação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900824/2013-79

Para realizar a apuração do imposto, a legislação exige a escrituração dos créditos
e débitos, nos registro de apuração IPI, para controle da atividade dos contribuintes, para seu
próprio interesse, e também do Fisco, a fim de saber as operações sujeitas ao imposto e montante
de tributo devido em cada período de apuração:
Lei no 4.502/1964
Art . 56. Os contribuintes e outros sujeitos passivos que o regulamento indicar dentre os
previstos nesta lei, são obrigados a possuir, de acordo com a atividade que exercerem e
os produtos que industrializarem, importarem, movimentarem, venderem, adquirirem ou
receberem, livros fiscais para o registro da produção, estoque, movimentação, entrada e
saída de produtos tributados ou isentos, bem como para controle de imposto a pagar ou
a creditar e para registro dos respectivos documentos.
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive no
estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização
quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se
em prazo maior.

Acontece que o problema vai além: em sede recursal, o contribuinte
conseguiu apresentar especificamente a nota fiscal a qual se refere o despacho decisório do
referido processo.
Considerando os documentos constantes dos presentes autos, é possível afastar a
presunção na qual a fiscalização se baseou no sentido de que as operações não ocorreram de fato
em razão da baixa do CNPJ da empresa fornecedora.
E aqui cumpre consignar que o contribuinte figura como titular da pretensão nas
Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao
fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório,
demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade
com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900824/2013-79

Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega e isso foi
efetivamente feito.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) intime o contribuinte apresente as referidas notas fiscais que corroborem as
fichas de notas fiscais de entradas e saídas apresentadas;
a) que a DRJ verifique o valor devido a ser ressarcido, com base nos documentos
acostados aos autos, fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 72
DF CARF MF
Original